Tribunal: TJMT
Processo: 0024224-76.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024224-76.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALDIZIO DA CRUZ - CPF: 007.332.291-15 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA MULTA – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO. Não é cabível a posterior alteração dos parâmetros definidos no título executivo judicial (acórdão exequendo) à quantificação do valor da multa do art. 1
.026, §2º, do CPC,
sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, devendo a definição do
quantum debeatur
observar, como base de cálculo, o valor atribuído à causa na petição inicial, e não o proveito econômico obtido na lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Sentença
”

(Proc. nº 0024224-76.2012.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ALDIZIO DA CRUZ, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo Banco/executado, porque, na visão do magistrado, em relação à definição do
quantum debeatur
decorrente da “
multa do § 2º do artigo 1.026 do CPC
”, “
não assiste razão ao executado ao utilizar como parâmetro o valor da causa atribuído na petição inicial
”, pois o “
correto
” é o

“
montante apurado no cálculo da contadoria judicial (id. 108181179) que atualiza o débito até 12/04/2013 em R$ 151.005,16
”
(cf. Id. nº 206587774).

O apelante afirma que o acórdão que lhe impôs a multa por interposição de embargos protelatórios “
foi clara ao fixar a multa sobre o valor atualizado da causa, no entanto, o Juízo de piso
(...)
entendeu pelo valor do proveito econômico, ferindo, então, o princípio da coisa julgada
”, pelo que pede o
provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução, uma vez que “
o valor atualizado da ação para 11/2023 corresponde à R$ 118.524,51, logo, o valor devido à parte exequente corresponde a R$ 2.370,49 (2% sobre o valor atualizado da causa), conforme cálculo apresentado nos autos
”
(cf.
Id. nº 206587775
).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 206587778, pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que restou definido pela r. sentença apelada:

“Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA relativo à multa processual (CPC, art. 1.026,§2º) arbitrada em 2% sobre o valor da causa, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nº1008606-17.2023.8.11.0000 oposto em face do acórdão exarado em Agravo de Instrumento interposto em face da decisão id. 112953539.

O Executado BANCO BRADESCO S/A alegou excesso de execução, sob o argumento que o cálculo do Exequente utilizou como base o valor atualizado do débito em 12/04/2023, enquanto o correto seria o valor da causa correspondente a R$ 61.539,94 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos). Ao final, requer o acolhimento da impugnação, declarando que somente é devido o pagamento da quantia de R$ 2.370,49 (dois mil, trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), devendo ser reconhecido o excesso de execução de R$ 10.236,68 (dez mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Instado a manifestar a parte Exequente apresentou contestação no id. 139110692, defendendo que a base de cálculo do valor da causa para apuração da multa é o valor da execução, tendo por base o proveito econômico, que foi de R$ 621.224,37 (seiscentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), totalizando a importância de R$ 12.424,48 (doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).

Requer ainda a incidência da multa e honorários ante a falta de pagamento do débito no prazo do artigo 523 do CPC, resultando o valor final devido em de R$ 14.909,35 (quatorze mil, novecentos e nove reais).

DECIDO

Verifica-se no acórdão que a multa aplicada em embargos de declaração (art. 1.026, § 2º, do CPC) foi arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa e não sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da execução.

Todavia, é trivial sabença que em observância ao disposto no inciso V do artigo 319 do CPC, ao ajuizar demanda judicial, a parte deve informar o valor que atribui à causa, entendido como o valor do seu pedido, o qual deve corresponder ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal, aquele referente ao benefício que se pretende obter com a demanda, conforme os ditames dos artigos 291 e 292, I , do referido códex.

Ocorre que a hipótese dos autos trata-se de processo de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, nas quais o exequente atribui à causa um valor de ‘alçada’ ou o mais aproximado do montante atualizado da liquidação, tendo em vista a complexidade das questões de fato e direito referentes aos expurgos inflacionários em caderneta de poupança, razão pela qual, inclusive, instaurada a liquidação de sentença para se apurar o quantum debeatur.

Nesse contexto, inexistindo no momento da distribuição do pedido o valor certo do débito, mostra-se correta a atribuição do valor de alçada à causa, sem prejuízo da retificação após a fixação do
quantum debeatur
definitivo pela decisão do incidente de liquidação.

A par disso, tal como ocorreu no caso em apreço, o
quantum debeatur
foi homologado com base no cálculo da contadoria judicial, pela decisão proferida no id. 112953539, quando a partir daí inaugurou-se nova discussão sobre a o valor remanescente do débito, que deu ensejo a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº1008606-17.2023.8.11.0000 (id. 122507816).

Logo, quando da fixação do percentual da multa por caráter protelatório dos embargos de declaração interposto em face do acórdão proferido no referido recurso de Agravo de Instrumento, levou-se em consideração o valor da causa da liquidação da sentença, já que é a ‘ação’ que atualmente possui objeto.

Portanto, não assiste razão ao Executado ao utilizar como parâmetro o valor da causa atribuído na petição inicial, mas sim o montante apurado no cálculo da contadoria judicial (id. 108181179) que atualiza o débito até 12/04/2013 em R$ 151.005,16 (cento e cinquenta e um mil, cinco reais e dezesseis centavos).

Assim, correto o parâmetro utilizado pela parte Exequente e, por consequência, o valor da execução da multa do §2º do artigo 1.026 do CPC, no importe de R$ 12.424,48 (doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Quanto a incidência da multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC, tenho que melhor sorte não socorre ao Exequente porquanto o valor informado pelo Executado no id. 134474605 (R$12.607,17) encontra-se depositado na conta judicial, conforme extrato anexo.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 525 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA relativo à multa processual (CPC, art. 1.026,§2º) arbitrada em 2% sobre o valor da causa, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nº1008606-17.2023.8.11.0000 oposto em face do acórdão exarado em Agravo de Instrumento interposto em face da decisão id. 112953539.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, pois incabíveis, nos termos da Sumula 519 do STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.")

Por conseguinte, considerando que o valor depositado é suficiente para liquidação do valor exequendo, reputo satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o presente feito executivo, nos termos do artigo 924, III c/c 925 do CPC.

Preclusa a via recursal, expeça-se ALVARÁ em favor do Exequente da quantia controversa (R$ 10.236,68), ficando desde já autorizado a expedição do alvará do valor incontroverso (R$ 2.370,49), ambos acrescidos da remuneração bancária.”

Em que pese o sensato e ponderado raciocínio desenvolvido pelo MM. Juiz, admito a procedência da crítica recursal quanto à impossibilidade de posterior alteração do parâmetro utilizado no título executivo judicial (acórdão exequendo) à definição do valor da multa, ainda que por meio da interpretação equitativa da locução
valor da causa
, sob pena de vulnerar os efeitos da coisa julgada e a garantia da segurança jurídica, afinal, nos exatos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, que, de antemão, define o parâmetro a ser observado (“
multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa
”), o dispositivo do acórdão exequendo impôs a condenação “
ao pagamento de multa de 2% do
valor atualizado da causa
”, e não sobre o proveito econômico obtido na espécie.

É verdade que a regra geral é a de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido na demanda, de acordo com a estimativa feita pelo postulante, porém, não se deve olvidar que a lei processual estabelece que a toda causa será atribuído valor certo, mesmo naquelas onde não há conteúdo econômico imediatamente aferível (CPC, art. 291), de modo que o valor deve ser acertado não só de acordo com o proveito econômico objetivado, mas também com a natureza da ação (CPC, art. 292), não havendo hipótese legal que dispense a parte dessa obrigação e nem que discipline a alteração automática do valor inicialmente atribuído à causa por fatos ocorridos no curso do processo, afinal, quando verificado que o valor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, a lei prescreve que caberá ao magistrado, inclusive de ofício, proceder com a sua correção (CPC, art. 292, §3º).

No caso, leitura da petição inicial revela que o exequente, ora apelado, atribuiu à causa o valor estimativo de qual era o proveito econômico que objetivava com a presente ação, a saber, R$ 61.539,94 (cf. petição de aditamento da petição inicial vinculada ao Id. nº 206587682 – pág. 58/62), e, durante o curso do processo, mesmo constatada a necessidade de instaurar a fase de liquidação de sentença ou com a superveniente homologação do respectivo cálculo, não veio aos autos pronunciamento judicia alterando/corrigindo o valor da causa, portanto, realmente não vejo como emprestar significado diverso ou admitir interpretação extensiva da locução
valor da causa
utilizada no acórdão exequendo para definir a base de cálculo do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, até porque o juízo de
análise, ponderação e quantificação levado em conta naquele momento para o arbitramento da sanção processual foi precisamente o valor da causa indicado na petição inicial, de modo que este deve ser o parâmetro observado como base de cálculo do valor da multa, cabendo acrescer ao
quantum
daí extraído somente os consectários de atualização monetária (juros e correção).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de
reconhecer o excesso de execução, na medida em que, conforme acima delineado, como base de cálculo à definição do
quantum debeatur
,

deve ser considerado o valor da causa indicado na petição inicial (ou, mais precisamente, no
aditamento à petição inicial vinculado ao Id. nº 206587682 – pág. 58/62).

Custas recursais
pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024